Tribunal: TJMT
Processo: 1003840-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003840-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Competência, Investigação Patrimonial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), CLAUDYSON MARTINS ALVES - CPF: 214.409.628-71 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CONCORDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 08.770.474/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA TANIA MATTIUZZI - CPF: 662.419.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI - CPF: 894.284.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2.

A presunção de legiti
midade assegurada à CDA impõe à parte executada
o ônus de
comprovar a ausência de sua responsabilidade tributária
, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à
execução
, e não em sede
de exceção de
pré
-executividade.

3
. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLAUDYSON MARTINS ALVES
, contra decisão do d. Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital que, nos autos da execução fiscal n.
1007642-23.2020.8.11.0002
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade por ele apresentada
.

A parte agravante pretende a reforma da decisão agravada para que seja
reconhecida a sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da
execução fiscal,
pois, ao tempo do fato gerador –
novembro de 2009
– e da inscrição da CDA n.
2017470620

– inscrita em 19.9.2017 –
, não integrava o quadro societário da empresa executada –
Concórdia Comércio de Combustíveis
Ltda
–, o que ocorreu somente em 05.10.2017, retirando-se em 03.01.2018.

Instada, a parte agravada
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou manifestação no Id.
209263168
. Em síntese
, sustenta

que a matéria alegada pela parte agravante demanda dilação probatória, não sendo possível o seu reconhecimento em exceção de
pré
-executividade. Argumenta, ainda, que a parte agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de elidir a presunção de certeza e liquidez do título executivo que instrui a execução fiscal na origem. Nesses termos, pugna
pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
CLAUDYSON MARTINS ALVES
, contra decisão do d. Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital que, nos autos da execução fiscal n.
1007642-23.2020.8.11.0002
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade por ele apresentada
, por não reconhecer a ilegitimidade passiva alegada.

Infere-
se na origem
que o ESTADO DE MATO GROSSO
, lastreado na CDA n.
2017470620
,
ajuizou execução fiscal
em face da empresa CONCÓRDIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI
e seus sócios
como corresponsáveis
, dentre eles a parte agravante.

Pois bem.

Importa consignar que, a princípio, o título executivo acima identificado
goza de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade,
o que impõe aos executados
o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, que só pode ser elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário, promovida no âmbito dos Embargos à Execução.

Sabe-se
, no entanto,
que a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de embargos.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
a exceção de
pré
-executividade em execução fiscal
somente é cabível
“quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(
REsp
1.110.925/SP, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, julg.22.04.2009).

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 393
:
“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

A parte agravante sustenta
sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da execução fiscal,
pois,
ao tempo do fato gerador –
novembro de 2009
–
e da inscrição da CDA n.
2017470620

– inscrita em 19.9.2017 –
,
não
integrava
o quadro societário da empresa executada –
Concórdia Comércio de Combustíveis
Ltda
–, o que ocorreu somente em
05.10.2017
, retirando-se
em 03.01.2018.

A despeito das alegações apresentadas pela parte agravante, apresenta-se imprescindível a dilação probatória para a verificação da sua ilegitimidade em relação ao crédito tributário inscrito na
CDA n.
2017470620
, não sendo suficientes os documentos que instruíram a exceção de
pré
-executividade apresentada na origem, pois não demonstram
que ao tempo do fato gerador não integrava o quadro societário da empresa executada, conforme bem destacado pelo d. Juízo
a quo
no seguinte trecho da decisão agravada:

“
O argumento da excipiente de que a execução não se deve cobrar tributos de um
ex
sócio
, afirma que sua saída se deu antes do fato gerador do tributo é refém de quando esta já não mais fazia parte da empresa, não foi comprovado,
uma vez que o documento trazido pela parte excipiente em ID no. 91954530 e 91954535 não demonstra que no período do fato gerador (
Novembro
de 2009) o excipiente não
encontrava-se
no quadro societário da empresa.
”
[sem destaque no original]

I
nfere-se que tal matéria, de fato, enseja dilação probatória, o que inviabiliza sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade, conforme preleciona a Súmula 393 do STJ.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. TEMA 108 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe exceção de
pré
-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

A inexistência de responsabilidade tributária do sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa – CDA, por demandar dilação probatória, devem ser suscitadas pela via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução
.
”

(N.U
.
1023123-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES. MÁ
RCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024)
.
[sem destaque no original]

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
–
AUSÊNCIA
– ÔNUS INCUMBE AO AUTOR, ART. 373, I DO CPC –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.o 393, do STJ,
‘
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que
não demandem dilação probatória’
.

2.Nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, ‘
mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede
de exceção de
pré
-executividade’
(
AgInt
no
REsp
n. 1.960.444/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 31/8/2022).

3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, art. 373, I do CPC.

4.Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos' (Tema 103 do STJ).

5.
Recurso desprovido.
”

(
N.U
.
1015736-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 19/03/2024)
.
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024